Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-30.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001041-30.2018.8.14.0026

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MANOEL MESSIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM PROPRIEDADE RURAL. MORTE DE SEMOVENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante e deu parcial provimento à apelação do autor, Manoel Messias da Silva, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 25.000,00 por danos materiais, com atualização monetária desde 26/11/2017 e juros moratórios desde a citação, além de majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator, com fundamento em jurisprudência dominante, viola o art. 932, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada é suficiente para embasar a condenação por danos materiais; (iii) determinar se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação é juridicamente adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator é admissível quando em consonância com jurisprudência dominante do Tribunal, ainda que não consubstanciada em súmula ou precedente qualificado, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XII do RITJPA.

A jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica por danos causados por falha na prestação do serviço, como o rompimento de cabos de alta tensão.

A prova documental apresentada (boletim de ocorrência, laudo veterinário, documentos da ADEPARÁ e fotografias) é idônea, coerente e suficiente para demonstrar a ocorrência do dano, a causa (eletrocussão) e o nexo causal, sendo dispensável a perícia oficial na hipótese.

A concessionária não produziu contraprova, descumprindo o ônus que lhe cabia conforme o art. 373, II, do CPC.

O valor da indenização, fixado em R$ 25.000,00, é compatível com a extensão do dano e com os elementos probatórios dos autos, considerando a natureza zootécnica dos animais e suas condições (prenhez e destinação genética).

A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% é legítima, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista a resistência da parte ré, a complexidade da prova e a confirmação da sentença pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático pelo relator é válido quando amparado em jurisprudência dominante do tribunal, mesmo que não formalizada em súmula ou precedente qualificado.

A prova documental particular é suficiente para fundamentar condenação por danos materiais quando idônea, coerente e não impugnada por contraprova.

A majoração de honorários advocatícios na fase recursal é cabível quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, especialmente diante da resistência da parte e da confirmação da sentença por decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 932, IV, 'a'.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 33068/SC, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 09.05.2022, DJe 16.05.2022;
STJ, AgInt no AREsp 1884850/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 19.10.2021, DJe 22.10.2021;
TJ-MT, Apelação Cível 1002114-42.2019.8.11.0002, j. 19.03.2024;
TJ-MG, AC 0009104-22.2019.8.13.0710, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 11.07.2023;
TJ-RO, APL 0000742-06.2014.8.22.0015, j. 29.11.2018;
TJ-MT, Recurso Inominado 1011032-18.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação Cível nº 0001041-30.2018.8.14.0026, em que é agravante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e agravado MANOEL MESSIAS DA SILVA,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida pelo Relator, nos termos do relatório e do voto que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante e deu parcial provimento ao recurso do autor,
MANOEL MESSIAS DA SILVA
, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos materiais, com atualização monetária desde 26/11/2017 e juros moratórios desde a citação, além da majoração da verba honorária de 10% para 15% do valor da condenação.

A decisão recorrida foi lançada sob o id 26327227, e nela se entendeu pela responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos decorrentes do rompimento de cabo de alta tensão, ocorrido no interior da propriedade rural do autor, o que culminou na morte de cinco semoventes. A decisão fundamentou-se nos artigos 37, §6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor, além da jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais, afastando pedido de danos morais e majorando os honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id 27111374), a agravante alega, em síntese:
(i) que a decisão agravada não se amparou em súmula nem em precedente vinculante, tendo utilizado jurisprudência de outros Tribunais, o que violaria o art. 932, IV, do CPC e o art. 133, XII do RITJPA, razão pela qual deveria ser submetida ao colegiado;
(ii) que não houve comprovação idônea do quantum indenizatório, pois os documentos acostados são unilaterais, como o laudo veterinário e o boletim de ocorrência;
(iii) que a majoração dos honorários para 15% seria desproporcional, uma vez que a causa não apresenta complexidade jurídica ou fática extraordinária, pugnando pela manutenção do percentual fixado na sentença (10%).

Em contrarrazões colacionadas ao id 27276395, o agravado sustenta:
(i) que a decisão monocrática encontra amparo em jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal, não havendo nulidade ou vício de fundamentação;
(ii) que a prova documental apresentada (boletim de ocorrência, laudo veterinário, documentos da ADEPARÁ e fotografias dos animais) é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito e o nexo causal, não havendo necessidade de perícia oficial;
(iii) que a indenização fixada em R$ 25.000,00 é compatível com a prova dos autos e com os parâmetros do mercado, não havendo enriquecimento sem causa;
(iv) que a majoração dos honorários se deu em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, sendo justificada pela resistência da parte ré e pela complexidade dos elementos probatórios. Requer o desprovimento do agravo e a fixação de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade da decisão monocrática proferida por este Relator, à luz do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, bem como à discussão acerca da suficiência das provas juntadas aos autos para embasar a condenação por danos materiais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e à legalidade da majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

I – Da possibilidade de julgamento monocrático pelo relator

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão monocrática proferida em sede de apelação cível violaria o disposto no art. 932, IV, do CPC, sob o fundamento de que o decisum não se baseou em súmula ou precedente vinculante, limitando-se à citação de jurisprudência de outros Tribunais Estaduais, o que, segundo a tese recursal, configuraria nulidade.

Todavia, não assiste razão à parte recorrente. O art. 932, IV, alínea “a”, do CPC/2015, autoriza expressamente o julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão estiver em conformidade com entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos ou em súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo permissivo está consagrado no art. 133, XII, do Regimento Interno deste Tribunal.

Contudo, esse dispositivo não impede a atuação do relator quando a jurisprudência esteja pacificada e reiteradamente aplicada no âmbito deste Tribunal, ainda que não consubstanciada em súmula formal. No caso concreto, a jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado deste TJPA tem se firmado pela responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica em situações de falha na prestação do serviço que resulte em danos ao consumidor, com respaldo nos arts. 14 do CDC e 37, §6º da CF/1988.

Ademais, o julgamento monocrático foi suficientemente fundamentado, não se vislumbrando qualquer cerceamento ao contraditório ou ampla defesa. Conforme preconiza o princípio da eficiência processual, as decisões monocráticas, quando amparadas em jurisprudência dominante, visam a celeridade sem ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REABERTURA. VIOLAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A liminar citada pelo agravante apenas anulou a demissão aplicada em processo administrativo desarquivado sem que lhe fosse oportunizada a ampla defesa e o contraditório. Em momento algum se impediu que outro procedimento fosse instaurado, com observância dessas garantias, para os mesmos fins. Ao contrário, ressalvou-se expressamente tal possibilidade. 2. Inexiste nulidade no julgamento monocrático que aplica a jurisprudência dominante da Corte acerca da inexistência de direito líquido e certo do recorrente ordinário. Eventual nulidade, ademais, fica suprimida pelo presente juízo colegiado. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 33068 SC 2010/0185168-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

II – Da suficiência da prova documental e quantum indenizatório

A agravante sustenta a ausência de prova pericial oficial capaz de embasar o valor da indenização fixada em R$ 25.000,00, alegando que os documentos acostados aos autos (boletim de ocorrência, laudo veterinário particular, documentos da ADEPARÁ e fotografias) seriam unilaterais e não suficientemente robustos.

Ocorre que, em conformidade com o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a prova documental particular, quando idônea e coerente com os demais elementos dos autos, pode ser apta a demonstrar tanto o fato gerador do dano quanto o seu quantum. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS . PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais, proposta por Maria Barbosa Fernandes contra Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A, objetivando reparar os prejuízos por ela suportados, em decorrência de incêndio no interior de sua residência, provocado por danos causados na rede elétrica da localidade em que reside, que acarretou a perda de um veículo, móveis, roupas, utensílios domésticos e objetos pessoais, além dos danos causados ao imóvel .. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 22.761,46, além de danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Segundo consta da sentença, o laudo pericial concluiu que "o incêndio foi provocado 'pelo contato dos cabos de baixa tensão, contato esse provocado pela vegetação que tocava a rede', cabos estes que não possuíam 'espaçadores/balancinhos', o que poderia ter evitado o evento lesivo" . III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, notadamente do laudo pericial, concluiu que restou caracterizada a ilicitude da conduta da empresa requerida e sua responsabilidade pelo evento danoso, consignando que "a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que descredibilize as constatações do perito". Acrescenta que "a prova fora realizada por engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, regularmente inscrito no CREA, não havendo que se falar que se tratou de meras ilações subjetivas, sendo nítido o caráter técnico das mesmas. Neste ponto, cumpre salientar que a Energisa faz diversas ilações sobre como os fatos se deram, contudo, sem trazer qualquer elemento de convicção palpável a sustentar sua versão, ou ao menos descredibilizar a do perito" . Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que restou comprovada a responsabilidade da concessionária de energia pelo evento danoso, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. IV. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927 .090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). V. No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 20 .000,00 (vinte mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido, notadamente "a perda de grande parte de seu patrimônio, inclusive de artigos pessoais que jamais poderão ser recuperados", além da ausência de iniciativa da recorrente, em tentar minimizar os danos suportados pela parte autora. Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão recursal, em face da Súmula 7/STJ. Do mesmo modo, não há como analisar a tese objetivando a revisão dos valores relativos aos danos materiais, pois tal também implicaria o reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise. Precedentes do STJ . VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1884850 TO 2021/0125250-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

Nos autos, há prova do sinistro (boletim de ocorrência), prova técnica da causa do óbito dos animais (laudo veterinário apontando eletrocussão), documentação emitida pela ADEPARÁ que comprova a existência dos semoventes e a propriedade rural do autor, além de fotografias que corroboram os demais elementos.

Não tendo a concessionária produzido qualquer contraprova – limitando-se à negativa genérica –, restou caracterizado o descumprimento do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Assim, a fixação do valor indenizatório, no montante de R$ 25.000,00, revela-se compatível com a extensão do dano comprovado, sobretudo considerando as peculiaridades do caso, notadamente o tipo e a função zootécnica dos animais perdidos, três dos quais prenhes e destinados à produção genética.

III – Da majoração dos honorários advocatícios

Quanto à majoração da verba honorária de sucumbência de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, igualmente não merece acolhida a pretensão da agravante.

A resistência da parte ré ao longo de toda a marcha processual, a complexidade dos elementos probatórios (inclusive análise de laudo veterinário), bem como a prolação de decisão colegiada ratificando a sentença justificam a elevação dos honorários.

Com efeito, o §2º do art. 85 do CPC impõe ao magistrado considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. E no caso concreto, esses critérios foram adequadamente sopesados.

IV – Jurisprudência sobre responsabilidade civil

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Dano MATERIAL e lucros cessantes – acidente envolvendo descarga elétrica por fio de alta tensão – culpa da concessionária de energia elétrica – ausência de dever de cuidado – fios abaixo da altura recomendável - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – nexo causal entre a conduta e o resultado configurado - DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO – DANO Material demonstrado – lucros cessantes devidos – existência de contrato de aluguel do caminhão danificado no sinistro – sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, eis que o acidente ocorreu por falha na prestação de serviços da concessionária, eis que o fio de rede elétrica de alta tensão encontrava-se abaixo da altura recomendável, sendo imperioso ressaltar a ausência do dever de cuidado, acarretando o dever indenizatório, em razão dos danos materiais (perda total do veículo) e emergentes (interrupção do contrato de prestação de serviços referentes a locação) - ante à responsabilidade objetiva e o nexo causal existentes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002114-42.2019 .8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

EMENTA: APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - RESPONSABILIDADE CIVIL - EVENTO DANOSO ORIUNDO DE DESCARGA ELÉTRICA DO FIO DE ALTA TENSÃO ROMPIDO - INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ÓBITO DE ANIMAIS E AVARIAS EM APARELHOS - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES AFERIDOS - DANOS MORAIS - DEMONSTRAÇÃO - FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL - JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS - INCIDÊNCIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO/EVENTO DANOSO - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO - APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. Em se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil deve ser apreciada sob o prisma da teoria do risco administrativo, nos termos do art . 37, § 6º, da Constituição Federal. A desídia da concessionária de energia elétrica em relação ao rompimento de fio de alta tensão, causadora dos manifestos danos ocasionados no imóvel rural dos autores, inclusive com o óbito de animais e avarias em aparelhos, enseja a manutenção da condenação da requerida em danos materiais e lucros cessantes. Os danos morais, arbitrados em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem permanecer incólumes. Os juros de mora em relação aos danos materiais devem incidir a partir do efetivo prejuízo/evento danoso, conforme o disposto nas Súmulas n . 43 e 54, do STJ. Recurso da requerida não provido. Apelação dos autores parcialmente provida.

(TJ-MG - AC: 00091042220198130710, Relator.: Des .(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/07/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023)

Apelação cível. Ação indenizatória. Descarga elétrica. Fio de alta-tensão . Morte de bovinos. Outras avarias. Nexo de causalidade. Comprovação . Concessionária de energia elétrica. Responsabilidade objetiva. Dano material. Configuração . Danos morais. Inocorrência. Honorários de advogados. Valor . Redução. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido. Tratando-se de alegação de defeito na prestação de serviço público, a responsabilidade civil é objetiva nos termos do art . 37, § 6º, da Constituição Federal, competindo à fornecedora provar a ocorrência de alguma causa excludente dessa responsabilidade. É devida indenização por danos materiais decorrentes de avarias de bens e morte de animais, por eletrocussão causada por descarga elétrica, em razão do rompimento de fio de alta-tensão, quando o conjunto probatório demonstra o prejuízo experimentado pelo autor. Não comprovado nos autos que a morte dos bovinos tenha afetado psicologicamente ou que tenha atingido os atributos da personalidade do autor, não há que se falar em dano moral. Nos termos da jurisprudência do STJ, os honorários de advogados são passíveis de modificação tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes.

(TJ-RO - APL: 00007420620148220015 RO 0000742-06.2014.822.0015, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 04/12/2018)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS POR CHOQUE ELÉTRICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. Se restou demonstrado pelo autor o nexo de causalidade entre a morte dos animais e o rompimento de cabo de alta tensão de responsabilidade da ré, cabia a esta a prova em sentido contrário. Se inexiste prova em sentido contrário, a Recorrente é objetivamente responsável pela reparação do dano material suportado pelo consumidor. 3. Desta forma, restando comprovado nos autos que o dano material suportado pelo consumidor, consistente na morte de 2 (dois) bois, foi em decorrência da queda de fios de transmissão que provocou a morte instantânea dos animais, por descarga elétrica, a sua reparação é medida que se impõe. 4. A recusa injustificada em reparar, administrativamente, os danos sofridos pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, em razão dos transtornos, angustia, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos. 5. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE ANIMAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N .U 1000934-51.2021.8.11 .0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA COM ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – ÓBITO DE ANIMAIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 02 (DOIS) RECURSOS – AMBOS PROVIDOS EM PARTE. 1 - O ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 2 – No caso, caberia a Concessionária de Energia Elétrica dispor de meios adequados e dar manutenção na malha elétrica, a fim de se evitar a ocorrência de fatos como o relatado nos autos, estando fartamente configurada a falha na prestação de serviços (artigo 14, § 1º, CDC), já que, por causa da descarga elétrica ter atingido a torre e rompido o cabo de alta tensão, o 2º Apelante perdeu 02 (duas) novilhas de 03 (três) anos e 02 (duas) vacas com peso de 14 (quatorze) e 15 (quinze) arrobas respectivamente, ambas prenhas. 3 – O prejuízo material, no caso, deve ser tratado em liquidação de sentença, já que os autos não estão instruídos com a prova inconteste da cotação do preço da arroba da novilha e da vaca prenha vigente em 07/11/2017, época dos fatos, não servindo de prova a mera afirmação feita pelo pecuarista. 4 – Na espécie, é certo que o ato omissivo da Concessionária, além de causar prejuízos na fonte de renda do proprietário dos animais, trouxe abalo extrapatrimonial que justifique a fixação da verba, estando configurados os danos morais. Sentença reformada em parte. (N.U 0001973-69 .2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES - DESCARGA ELÉTRICA EM LINHA DE TRANSMISSÃO - MORTE DE ANIMAIS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - PROVA CONTRÁRIA AUSENTE - ART . 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS - OBSERVÂNCIA AO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrado pelo autor o nexo de causalidade entre a morte dos animais e o rompimento de cabo de alta tensão de responsabilidade da ré, cabia a esta a prova em sentido contrário. Não o fazendo, é objetivamente responsável pela reparação do dano material sofrido. Não tendo um dos litigantes sucumbido em parte mínima, mas integralmente em um dos pedidos que formulou, os ônus processuais respectivos devem ser distribuídos proporcionalmente entre os componentes dos polos da lide (art. 86 do CPC). (N.U 0001804-02 .2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019) 6 . A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: A - Condenar a Requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 13.440,00 (treze mil quatrocentos e quarenta reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação válida; B - CONDENAR a Requerida a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m ., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos . A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7 . Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011032-18.2022 .8.11.0006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2024)

V - Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da concessionária e deu parcial provimento ao recurso do autor, apenas para majorar os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 12/08/2025